Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. CONTRATO. VEICULAÇÃO DE MÍDIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. DIREITO. AUTOR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. VERACIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.Os fatos não impugnados especificamente na Contestação, presumem-se verdadeiros, a teor do artigo 341 do Código de Processo Civil. 2.1. Todavia, a presunção de veracidade é relativa e não exime a parte autora de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, bem como o Juiz de analisar o direito de acordo com as provas colacionadas aos autos.

3. Assim, ausente a comprovação do fato constitutivo do direito, ônus que incumbia à autora, a improcedência do pedido de nulidade contratual deve ser mantida

4. Apelação conhecida e não provida.